Tribunal: TJES
Processo: 5000254-42.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000254-42.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ZAVARISE SANGIORGIO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1) SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. (2) RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O RETORNO E PROCESSAMENTO DOS AUTOS. (3) CONTRARRAZÕES APRESENTADA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (4) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO PERICIAL DURANTE O CURSO DO PROCESSO. OS LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS JUNTADOS PELO AUTOR, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, NOS MOLDES DA LEI Nº 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 54 DO FONAJE. (5) SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR RENOVAÇÃO DO PLEITO AUTORAL, DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL, COM A APRESENTAÇÃO DAS PROVAS FALTANTES. (6) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.